Tribunal: TJMT
Processo: 0005482-10.2018.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005482-10.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO), LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - CPF: 109.985.307-94 (ADVOGADO), RODRIGO ARAUJO DA CUNHA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 06.916.048/0001-20 (APELADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), VITOR FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 018.745.121-40 (ADVOGADO), RAFAEL CORDEIRO DO REGO - CPF: 032.194.609-09 (ADVOGADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO ARAUJO DA CUNHA - CPF: 839.113.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PEDIDO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA – RESTRIÇÃO ÀS CAUSAS DE PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO, BEM ÀQUELAS CUJO VALOR É MUITO BAIXO – PROFUNDIDADE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO – ART. 1.013, §1º DO CPC – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PERCENTUAL MÍNIMO – CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A fixação equitativa do art. 85, §8º do CPC se restringe expressamente às causas de provimento econômico inestimável ou irrisório, bem como àquelas cujo valor é “muito baixo”.

2. O art. 1.013, §1º do CPC trata do efeito devolutivo do recurso de apelação em sua profundidade, no que determina o enfrentamento, pelo Tribunal, de todas as questões suscitadas e debatidas no processo, desde que relativas ao tópico impugnado.

3. Cabível a fixação dos honorários advocatícios em percentual mínimo, em função da pontualidade e da baixa complexidade do serviço prestado pelo patrono, em conformidade com os critérios estipulados nos incisos III e IV do art. 85, §2º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, contra a sentença que, nos autos do “Ação de Restituição” em epígrafe, proposta em face de
RODRIGO ARAÚJO DA CUNHA & CIA LTDA – EPP
, julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, e condenou a autora, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes no patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, a apelante sustenta que os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8º do CPC, tendo em vista que o valor atualizado da causa, utilizado como base de cálculo da pecúnia, é demasiadamente elevado, o que acarretaria excessiva remuneração por trabalho advocatício de reduzida complexidade.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Evitando tautologia, o pedido de fixação dos honorários por apreciação equitativa não comporta acolhimento.

O julgamento por equidade somente é permitido nos casos previstos em lei, como estabelece o art. 140, parágrafo único, do CPC,
in verbis
:

“Art. 140. [...] Parágrafo único. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei.”

No que se refere à disciplina dos honorários sucumbenciais, a previsão legal de arbitramento por apreciação equitativa se restringe expressamente às causas de provimento econômico inestimável ou irrisório, bem como àquelas cujo valor é “muito baixo”. É o que se infere do art. 85, §8º do CPC:

“Art. 85. [...] § 8º Nas causas em que for
inestimável
ou
irrisório
o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Portanto, ao revés da argumentação recursal, inexiste previsão legal autorizadora do arbitramento equitativo nas hipóteses em que a base de cálculo da verba honorária é, de acordo com a parte sucumbente, “muito elevada”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento em referência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA.

1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3º e 8º do art. 85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2º do referido dispositivo legal. Precedentes da Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ.
2. Segundo dispõe o § 6º do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". 3. No caso concreto, à míngua de provimento condenatório e de se fazer possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba honorária foi arbitrada em percentual incidente sobre o valor da causa, estipulado pela própria agravante, no percentual mínimo previsto na lei processual. 4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 12/06/2020)

Todavia, pelo efeito devolutivo do recurso de apelação em sua profundidade, que exige o enfrentamento, pelo Tribunal, de todas as questões debatidas no processo,
desde que relativas ao tópico impugnado
(art. 1.013, §1º do CPC), entendo que a pretensão recursal merece parcial provimento em relação ao percentual estabelecido a título de verba honorária.

Isso porque, conquanto não se autorize o arbitramento por apreciação equitativa, fato é que a atividade advocatícia exercida na hipótese foi pontual e de baixa complexidade, o que demanda a fixação dos honorários no percentual mínimo, sobretudo em função dos critérios estatuídos nos incisos III e IV do art. 85, §2º, do CPC,
in verbis
:

“Art. 85. [...] § 2º Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

III - a natureza e a importância da causa
;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.”

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para reduzir os honorários sucumbenciais ao patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021